Tribunal: TJES
Processo: 0008796-89.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008796-89.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. CARÁTER PEDAGÓGICO DA PUNIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor.

2. Deve ser considerado intempestivo o recurso interposto no processo administrativo, após o prazo de 10 (dez) dias, contado da data da intimação da decisão administrativa (art. 15, Decreto Municipal n.º 11.738/2003 e art. 49, do Decreto Federal n.º 2.181/1997).

3. É possível a redução do valor das multas administrativas com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. A multa administrativa tem caráter eminentemente pedagógico e sancionatório, não possuindo o condão de reparar eventuais danos que tenham sido experimentados pelo consumidor. O seu objetivo é, unicamente, coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de condutas como essa.

5. A hipótese dos autos é de sucumbência recíproca das partes, e não mínima, eis que houve o acolhimento do pedido subsidiário do recorrido de redução da multa, em que pese à improcedência do pedido principal para a sua anulação.

6. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N.º
0008796-89.2012.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PROCURADORA : CRISTIANE MENDONÇA

RECORRIDO : BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO : JULIANO RICARDO SCHMITT

MAGISTRADO : ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada às multas aplicadas pelo Procon Municipal de Vitória.

Emerge dos autos, que o Apelado opôs os embargos à execução fiscal movida pelo Apelante, objetivando anular as multas fixadas pelo Procon Municipal de Vitória, nos processos administrativos n.º 073/2007, n.º 956/2007 e n.º 456/2008, que totalizaram o valor executado de
R$
176.157,68
(cento e setenta e seis mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

Subsidiariamente, o Apelado requereu a redução das multas, por reputá-las manifestamente desarrazoadas e desproporcionais (ID 5802664, 5802665 e 5802666).

Em sua defesa, o Apelante refutou os termos da inicial, pugnando pela improcedência dos pedidos (ID 5802675).

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os embargos, para declarar a nulidade da multa arbitrada no processo administrativo n.º 956/2007, bem como para reduzir o valor das multas aplicadas nos processos administrativos n.º 073/2007 e n.º 456/2008, para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por fim, condenou ambas as partes na sucumbência recíproca (ID 5802675).

O Apelante pretende reformar a sentença, objetivando restabelecer o valor original das multas, sustentando a inobservância da legislação consumerista e das normas municipais, e, subsidiariamente, a anulação de atos posteriores à interposição do recurso administrativo no processo administrativo n.º 956/2007 e o reconhecimento da sucumbência mínima (ID 5802675).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (ID 5802675).

Pois bem.

É cediço que o Procon é órgão administrativo que atua na defesa dos direitos dos consumidores, exercendo poder de polícia em relação às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor.

No exercício de sua atividade, o Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor.

Ilustrativamente, colaciono da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AOS ARTS. 535 E 557 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DA ANATEL. COMPATIBILIDADE.

1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

2. A alegação de eventual nulidade em razão do recurso ter sido apreciado monocraticamente fica superada com a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado em sede de agravo regimental.

3.
O entendimento do Tribunal a quo, no sentido de que o PROCON tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n.º 8.078/90, está em sintonia com a jurisprudência do STJ
.

4. Ademais, conforme entendimento já registrado nesta Corte, a atuação do PROCON "não exclui nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências criadas por lei, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e da modicidade tarifária" (REsp 1.138.591/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/2009).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1112893/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 17/10/2014)” (destaquei)

Nesse sentido, é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação do órgão.

Somente é possível incursionar no mérito do ato administrativo na hipótese de eventual infringência dos preceitos da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, como se destaca do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. Na hipótese dos autos, declarada a nulidade do auto de infração pela ilegalidade da apreensão e decretação de perdimento de mercadorias, por malferimento à proporcionalidade, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, para o fim de substituir aquelas penalidades contidas no Auto de Infração, lavrado pela Autoridade Alfandegária, por multa prevista na legislação aduaneira, sob pena de o provimento jurisdicional substituir o próprio Administrador Público, a quem compete a aplicação e mensuração da sanção administrativa. Precedente: RMS 20.631/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 28.5.2007.

3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido. (AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)”

No caso concreto, as multas decorreram da apuração de práticas lesivas aos consumidores, verificadas nos processos administrativos n.º 073/2007, n.º 956/2007 e n.º 456/2008.

Em relação ao processo administrativo n.º 956/2007, a sentença recorrida reconheceu a nulidade da multa aplicada pelo Procon, haja vista o cerceamento de defesa do Apelado, que não teve conhecido o seu recurso administrativo.

De acordo com o Magistrado
a quo
, na sentença recorrida,
[...]
o prazo para recurso se iniciou no dia 05/06/2009 (após a juntada do AR de notificação da decisão); portanto, o dia final seria 15/06/2009.
[...]
o banco demonstrou que enviou o FAX no dia 12/06/2009 (evento 15.172), de modo que comprovou a tempestividade do recurso administrativo. Além disso, observa-se que nos autos do outro processo, de n° 73/2007, o recurso também foi enviado via FAX (evento 15.58) e foi recebido pelo Procon, sendo certificada a sua tempestividade.

E acrescenta:
[...] Por essa razão, concluo que restou evidente o cerceamento de defesa do banco embargante, em sede administrativa. Por conseguinte, em relação ao processo administrativo nº 956/2007, deve ser reconhecida a nulidade da multa aplicada [...]
.

Por outro lado, merece acolhida a pretensão recursal do Apelante, uma vez que o recurso administrativo do Apelado se encontrava, realmente,
intempestivo
.

O art. 15, do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, prevê que o infrator poderá impugnar o processo administrativo no prazo de
10
(dez)
dias
,
contados de sua notificação
.

Em relação às decisões proferidas pelo Procon, estabelecem o art. 20 ao art. 22, do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, que:

“Art. 20. Das decisões proferidas pelo Subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor,
caberá recurso no prazo de 10 (dez) dias
ao Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Pública.”

“Art. 21.
A decisão do recurso será comunicada ao infrator por Aviso de Recebimento (AR)
, além de publicada na imprensa oficial, valendo para contagem de prazo, a que ocorrer por último.”

“Art. 22.
Não será conhecido o recurso interposto fora do prazo
ou sem o seu devido preparo, estabelecido neste decreto.”

Em adição, o Decreto Federal n.º 2.181/1997, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, estabelece normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei n.º 8.078/1990, revoga o Decreto n.º 861/1993, e dá outras providências, previa, antes da alteração dada pelo Decreto Federal n.º 10.887/2021, que:

“Art. 42. A autoridade competente expedirá notificação ao infrator,
fixando o prazo de dez dias, a contar da data de seu recebimento, para apresentar defesa
, na forma do art. 44 deste Decreto.

§ 1º A notificação, acompanhada de cópia da inicial do processo administrativo a que se refere o art. 40, far-se-á:

I - pessoalmente ao infrator, seu mandatário ou preposto;

II - por carta registrada ao infrator, seu mandatário ou preposto, com Aviso de Recebimento (AR).

“Art. 49.
Das decisões da autoridade competente do órgão público que aplicou a sanção caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de dez dias, contados da data da intimação da decisão
, a seu superior hierárquico, que proferirá decisão definitiva.”

O Apelado foi cientificado da decisão administrativa por AR, no dia
29.05.2009
(sexta-feira). Logo, é patente a intempestividade do recurso administrativo, protocolado no dia
17.06.2009
(quarta-feira), porque ultrapassados os 10 (dez) dias contados da sua notificação (ID 5802670).

A sentença recorrida que reconheceu a nulidade do processo administrativo n.º 956/2007, portanto, deve ser reformada, para tornar subsistente a infração à legislação consumerista, e, via de consequência, a multa.

Por consequência do efeito expansivo objetivo do recurso, o afastamento da nulidade do processo administrativo n.º 956/2007 implica a análise do pedido subsidiário do Apelado, nos embargos à execução fiscal, no tocante à redução da multa.

A multa foi fixada no processo administrativo n.º 956/2007, no valor originário de
R$ 16.221,11
(dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos) (ID 5802670), em razão da reclamação do consumidor Ailton de Jesus, que solicitou o cancelamento do título de capitalização VIP CAP, mas não conseguiu resgatar o valor devido de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).

Em que pese ao disposto no art. 57, do CDC - repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/2003 -, que prevê a aplicação da multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor, a decisão administrativa não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a sua fixação.

Como se observa, a conduta praticada não apresentou maior gravidade, cuidando-se, como dito, de reclamação de consumidor a respeito do cancelamento de título de capitalização.

Ademais, muito embora não desconheça o poderio econômico do Apelado, sua condição econômica foi avaliada de maneira ficta pelo órgão de fiscalização.

Assim, para evitar o enriquecimento sem causa do Apelante, vislumbro que a multa no processo administrativo n.º 956/2007 deve ser reduzida de metade, para o valor originário de
R$ 8.110,55
(oito mil, cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos).

Sobre as outras 02 (duas) multas aplicadas nos processos administrativos n.º 073/2007 e n.º 456/2008, tem-se que a sentença recorrida as reduziu para o montante total de
R$
15.000,00
(quinze mil reais).

O Apelante insurge-se argumentando que essa redução é desarrazoada e desproporcional. Contudo, o Magistrado
a quo
não
deixou de observar o disposto no art. 57, do CDC, ou mesmo o Decreto Municipal n.º 11.738/2003, posteriormente modificado pelos Decretos Municipais n.º 11.843/2004, n.º 12.302/2005 e n.º 12.393/2006, e sim, decidiu que pela análise dos mencionados critérios, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, os valores arbitrados mereciam redução.

A circunstância de o Poder Judiciário reduzir o
quantum
das multas não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, pois a premissa adotada foi a da exorbitância das multas, e não que a norma é inconstitucional.

As multas foram reduzidas porque as condutas praticadas – cobrança indevida de seguros na fatura de cartão de crédito (R$ 6,40 e R$ 14,70) e cobrança indevida de valor em fatura parcelada (R$ 837,44) - não apresentaram maior gravidade.

Ainda, como mencionado, o poderio econômico do Apelado não pode ser valorado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Soma-se a isso, o fato de que, à época da aplicação das penalidades, a condição econômica do Apelado foi avaliada de maneira ficta pelo órgão de fiscalização.

Assim, para evitar o enriquecimento sem causa do Apelante, deve ser mantida a redução das multas, por atenderem ao caráter pedagógico e sancionatório.

Nesse sentido, colaciono da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA.

1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário
.

3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido.

5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)” (destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO CIVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO.

1.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
.

2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto.

4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo , mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
.

3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 11 de fevereiro de 2020 DES. RELATOR/PRESIDENTE

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)” (destaquei)

No tocante aos ônus sucumbenciais, acrescento que, diversamente do alegado pelo Apelante, está-se diante da hipótese de sucumbência recíproca, e não mínima, eis que houve o acolhimento do pedido subsidiário do Apelado de redução das multas, em que pese à improcedência do pedido principal para a sua anulação.

Por isso, deve ser mantida a condenação das partes à sucumbência recíproca, como determinado na sentença recorrida, em obediência ao art. 86, do CPC.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO à apelação cível
, apenas para afastar a nulidade do processo administrativo n.º 956/2007, e, nessa medida, reduzir a multa administrativa para o valor de R$ 8.110,55 (oito mil, cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos), mantendo as demais disposições da sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais nesta fase recursal, diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0008796-89.2012.8.08.0024_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso, pois, não obstante o afastamento da nulidade do processo administrativo nº 956/2007, necessária a redução da penalidade, com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Após analisar o voto proferido pelo douto Relator, registro parcial divergência, porquanto entendo que assiste razão ao Apelante quando sustenta a necessidade de reforma da sentença vergastada, conforme passo a expor.

Rememoro que o recurso sob exame foi interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com vistas ao reexame da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
BANCO ITAUCARD S.A.
em sede de embargos à execução fiscal,
“para declarar a nulidade da sanção aplicada no processo nº 956/2007 e para reduzir o valor das multas aplicadas nos processos administrativos de números 073/2007 e 456/2008, no momento de sua aplicação, para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”
.

Em voto lançado nestes autos, o eminente Relator conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela Municipalidade, nos seguintes termos:

“Em face do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação cível, apenas para afastar a nulidade do processo administrativo n.º 956/2007, e, nessa medida, reduzir a multa administrativa para o valor de R$ 8.110,55 (oito mil, cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos), mantendo as demais disposições da sentença recorrida.”

Pois bem.

De plano,
destaco que compartilho do entendimento exarado no voto de relatoria no que diz respeito à necessidade de reforma da sentença quanto à declaração de nulidade da sanção aplicada no processo n. 956/2007
, visto que, diante da intempestividade do recurso administrativo interposto pela Apelada, reputa-se subsistente a infração à legislação consumerista, e, via de consequência, a multa.

Minha divergência, em verdade, tange à redução da multa imposta no citado procedimento administrativo, assim como das demais penalidades objeto da ação, uma vez que, como venho me manifestando em hipóteses semelhantes, observada a validade do procedimento administrativo, entendo que deve ser preservado o valor das sanções impostas pelo Procon Municipal.

Rememoro que a controvérsia tange as seguintes sanções administrativas, aplicadas pelo Procon do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em virtude da constatação de infração à legislação consumerista:

Processo administrativo n. 956/2007 - multa no valor originário de R$16.221,11;

Processo administrativo n. 073/2007 - multa no valor originário de R$24.331,66; e

Processo administrativo n. 456/2008 - multa no valor originário de R$66.083,52
.

Em meu sentir, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor das multas, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelos Decretos aplicáveis à espécie, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida, as atenuantes e as agravantes aplicáveis, e, ainda, a condição econômica da empresa autuada.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos das decisões proferidas nos processo administrativos, as multas foram fixadas nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrárias ou confiscatórias, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva por parte da instituição financeira.

Oportuno registrar que tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação do Poder Judiciário da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da penalidade, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se a jurisprudência do STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, a meu ver, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais, estaduais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação
do Apelado
de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição das sanções administrativas, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Logo, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que não deve prevalecer sua redução, sob pena de tornar-se inócua, considerando o porte econômico da empresa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto,
inauguro divergência para DAR PROVIMENTO ao recurso manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, reformando a sentença, julgar improcedente o pleito formulado em sede de embargos à execução fiscal, e assim manter inalterado os valores alusivos às multas aplicadas pelo Procon Municipal nos processos administrativos de n. 956/2007 (R$16.221,11), 073/2007 (R$24.331,66) e 456/2008 (R$66.083,52).

Via de consequência, de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, de sorte que a parte autora/apelada deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da execução, como havia estipulado o magistrado
a quo.

É como voto.

Vitória, 16 de agosto de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/08/2024 às 12:37:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52602116082024
.

VOTO-VISTA

Eminentes pares, d
iante da divergência instaurada no presente julgamento, vieram-me os autos para composição do quórum ampliado, na forma do art. 942, do CPC.

Rememoro que se trata de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos à execução opostos em seu desfavor pelo
BANCO ITAUCARD lTDA
, acolheu em parte os embargos opostos para
declarar a nulidade da sanção aplicada no processo nº 956/2007
e para
reduzir o valor das multas aplicadas nos processos administrativos de números 073/2007 e 456/2008, de
R$ 24.331,66

(vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos)
e
R$ 66.083,52

(sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), respectivamente, para o montante de
R$
15.000,00
(quinze mil reais).

Em seu judicioso voto condutor, o preclaro Desembargador
Desembargador Relator Samuel Meira Brasil Júnior
entendeu por conhecer e
dar parcial provimento
ao recurso da Municipalidade, tão somente para
“
para afastar a nulidade do processo administrativo n.º 956/2007
, e, nessa medida, reduzir a multa administrativa para o valor de
R$ 8.110,55 (oito mil, cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos)
, mantendo as demais disposições da sentença recorrida”.

Para sua excelência

“para evitar o enriquecimento sem causa do Apelante, vislumbro que a multa no processo administrativo n.º 956/2007
deve ser reduzida de metade
, para o valor originário de R$ 8.110,55 (oito mil, cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos)”
. (grifos nossos)

Por sua vez,
o eminente Des.
Fábio Brasil Nery entendeu por bem
acompanhar
o insigne Relator porquanto “
não obstante o afastamento da nulidade do processo administrativo nº 956/2007, necessária a redução da penalidade, com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

O eminente Des. Raphael Americano Câmara,
acompanhou em parte o Relator
para “
compartilhar do entendimento exarado no voto da relatoria no que diz respeito à necessidade de reforma da sentença quanto à declaração de nulidade da sanção aplicada no processo n. 956/2007
”, porém, para
“julgar improcedente o pleito formulado em sede de embargos à execução fiscal, e assim manter inalterado os valores alusivos às multas aplicadas pelo Procon Municipal nos processos administrativos de n. 956/2007 (R$16.221,11), 073/2007 (R$24.331,66) e 456/2008 (R$66.083,52)”
.

Após detida reflexão sobre a questão, em que pesem os judiciosos fundamentos esposados pelo eminente Relator, eu estou concluindo por encampar o raciocínio quanto ao afastamento da nulidade do processo administrativo n.º 956/2007,
divergindo
, todavia, tão somente
quanto às reduções dos valores

das multas aplicadas nos processos administrativos de números 073/2007 e 456/2008.

No caso, como registrado, foi aplicada à empresa apelada a multa no
valor total
de
R$ 90.415,18
(noventa mil, quatrocentos e quinze reais e dezoito centavos), sendo R$ 24.331,66 no processo administrativo de nº 073/2007 e R$ 66.083,52 no de nº 456/2008, à razão de ter deixado de sanar o vício do produto adquirido pelo consumidor.

Nesse viés, tendo em mente a equação estabelecida para fixar a multa do processo
administrativo n.º 956/2007 – reduzida pela metade no voto condutor -
,
vislumbra-se que as multas fixadas nos
processos administrativos de números 073/2007 e 456/2008
devem regredir para a monta de
R$ 45.207,59
(quarenta e cinco mil, duzentos e sete reais e cinquenta e nove centavos), seja por simetria à dosimetria utilizada para fixação da multa do processo administrativo nº 956/2007, seja para prestigiar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente
Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior,
inauguro divergência para
CONHECER
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida para afastar

a nulidade do processo administrativo n.º 956/2007, com a redução da multa administrativa para o valor de R$ 8.110,55 (oito mil, cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos), bem como para modificar a multa para o importe de
R$ 45.207,59
(quarenta e cinco mil, duzentos e sete reais e cinquenta e nove centavos) referente aos
processos administrativos de números 073/2007 e 456/2008
.

É, respeitosamente, como voto.